Tribunal: TJPA
Processo: 0000832-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000832-22.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REJEITADA.

MÉRITO
. ESTABELECIMENTO DE REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE O REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de inadequação da via eleita.
Embora a Apelada tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2011/MP/CSMP e do Provimento nº 001/2011 – MP/CMSP, tal medida é requerida de forma incidental para que seja reconhecido o direito à obrigação de não fazer consistente na abstenção de imposições de medidas condicionantes ao exercício do magistério pelos membro do Ministério Público do Estado do Pará, inexistindo, portanto, a alegada inadequação da ação ordinária.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, desobrigando os membros do Ministério Público do Estado do Pará de obter autorização prévia do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará para o exercício do magistério.

3. A exigência de prévia autorização para o exercício da docência se trata de requisito não previsto no texto constitucional e na legislação federal que disciplina a matéria, sendo adequada a sentença que reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da legislação estadual e a ilegalidade dos dispositivos normativos editados no âmbito do Estado do Pará.

4.

Ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo 0000832-22.2012.8.14.0301 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará editou a Resolução nº 007/2011/MP/CSMP e o Provimento nº 001/2011 – MP/CMSP disciplinando o exercício do magistério.

Afirma que, nos citados normativos, consta que o exercício do magistério por membro do Ministério Público paraense ficaria condicionado à prévia autorização do seu respectivo Conselho Superior - CSMP, bem como ao encaminhamento de pedido instruído com rol de documentos nele descritos.

Assevera que tal exigência viola o artigo 128, § 5º, II, d da CF/88, art. 44 da Lei 8.625/96 e a Resolução nº 73 do CNMP, que estabelecem como condicionante para o exercício do magistério, apenas a compatibilidade de horários entre a docência e as atividades inerentes ao Ministério Público.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, para, declarando a
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
do artigo 155, §1º, da Lei Complementar Estadual de nº 57/2006 por violação direta dos artigos 37, XVI e 128, §5º, inciso II, alínea “
d
”, da Constituição Federal de 1.988,
desobrigar
os membros do Ministério Público do Estado do Pará em solicitarem autorização prévia ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará para o exercício do magistério, face a ilegalidade

da Resolução nº 07/2011/MP/CSMP e do Provimento nº 001/2011-MP/CSMP, ratificando a antecipação da tutela deferida às fls. 196/200.
Improcede
o pedido de vedação ao Estado do Pará em instaurar processos administrativos em face dos membros do
parquet
estadual que exerçam o magistério. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Tudo nos termos da fundamentação.

Condeno a Fazenda Pública ao ressarcimento das custas pagas pela parte autora. Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil.

Não havendo interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário (...)

Em razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, inadequação da via eleita, aduzindo que a declaração de inconstitucionalidade demanda o ajuizamento de ação própria para que se possa realizar o controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo editado pelo Conselho Superior do MP/PA.

Afirma que a insurgência do Apelado é contra ato normativo em tese, sem a demonstração de efeitos concretos, o que evidencia a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso de constitucionalidade.

No mérito, sustenta que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará possui competência e legitimidade para disciplinar o exercício do magistério pelos integrantes do
parquet
estadual.

Afirma que se faz necessária a adequação do horário de trabalho para possibilitar o atendimento extrajudicial realizado pelos Promotores de Justiça, bem como para compatibilizar com o horário de funcionamento do Poder Judiciário.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas, por se tratar de sucumbência da fazenda pública.

A Recorrida apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento parcial provimento do recurso apenas para que seja afastada a condenação ao pagamento de custas.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Apelante sustenta a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da resolução que disciplina o exercício do magistério pelos membros do
parquet
estadual, aduzindo que não há efeito concreto atacado pela Apelada.

Embora a Apelada tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade da
Resolução nº 007/2011/MP/CSMP e do Provimento nº 001/2011 – MP/CMSP,
tal medida é requerida de forma incidental para que seja reconhecido o direito à obrigação de não fazer consistente na abstenção de imposições de medidas condicionantes ao exercício do magistério pelos membro do Ministério Público do Estado do Pará.

A pretensão contida na petição inicial e que foi deferida pelo Juízo de origem é para que “os membros do Ministério Público do Estado do Pará sejam desobrigados a solicitar prévia autorização ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará para que exerçam cargos de magistério”, sendo a declaração incidental de inconstitucionalidade mera causa de pedir, inexistindo, portanto, a alegada impossibilidade jurídica ou inadequação da via eleita.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a declaração incidental de constitucionalidade mostra-se cabível quando não for o principal objeto da ação. Vejamos:

RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como
instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal
. Precedentes. Doutrina.

(Rcl 1898 ED, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que se apontou, com fundamento na regra do concurso público, inconstitucionalidade na nomeação para o cargo em comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Casa Branca/SP. 2. Reformando a sentença que julgara os pedidos procedentes, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), sob a seguinte fundamentação: "embora descrita como pedido incidental, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais em tese caracteriza o objeto principal desta ação civil pública, sendo os demais pedidos suas consequências lógicas. Trata-se de pleito que deve ser deduzido em caráter de controle concentrado" (fl. 533, e-STJ). 3. Inicialmente, deve-se assentar que o Recurso Especial merece conhecimento, porquanto nele se formula questionamento de natureza processual, estritamente jurídica, e que independe de interpretação de lei local. 4
. Quanto ao mérito, "é pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental"
(AgRg no REsp 1.106.972/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2009). Nesse sentido: REsp 419.781/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2002; EREsp 439.539/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28.10.2003; EREsp 303.174/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ de 1º.9.2003.
5. De acordo com essa orientação, "Não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público" (REsp 610.439/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.9.2006, destacado
). [...]

9. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com devolução dos autos à origem, a fim de que, reconhecida a admissibilidade da via eleita, tenha prosseguimento o julgamento.

(STJ - AREsp: 1852426 SP 2021/0066959-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021) (grifei).

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, desobrigando os membros do Ministério Público do Estado do Pará de obter autorização prévia do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará para o exercício do magistério.

A autorização para que os membros do Ministério Público exerçam o magistério encontra-se prevista no art. 128, § 5º, Inciso I, Alínea “b” da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

(...)

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra funço pública,
salvo uma de magistério
; (grifei).

Em consonância com o texto constitucional, o artigo nº 44, IV da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério público - LOMP), dispõe:

Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações: [...]

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública
, salvo uma de Magistério
; [...] (grifei).

Ainda em âmbito federal e, em observância às disposições constitucionais, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução de nº 73, de 15 de junho de 2011, estabelecendo como requisito para o exercício do magistério, a compatibilidade de horários com as funções ministeriais:

Art. 1º. Ao membro do Ministério Público da União e dos Estados, ainda que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública,
ressalvado o magistério, público ou particular
.

(Redação dada pela Resolução nº 133, de 22 de setembro de 2015)

§1º. A coordenação de ensino ou de curso é considerada compreendida no magistério e poderá ser exercida pelo membro do Ministério Público
se houver compatibilidade de horário com as funções ministeriais
. (grifei).

No Estado do Pará, no entanto, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 57/2006, estabelecendo, em seu artigo 155, § 1º, como requisito para o exercício da docência, a prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público:

Art. 155. Aos membros do Ministério Público impõem-se as seguintes vedações: [...]

VI - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo uma de Magistério;
[...]

§ 1º O exercício da função de magistério por membro do Ministério Público dependerá de prévia autorização do Conselho Superior, conforme dispuser seu regimento interno, observadas, dentre outras, as seguintes normas:
(grifei).

O requisito de autorização prévia para o exercício da docência foi ainda regulamentado pela Resolução nº 007/2011/MP/CSMP e Provimento de nº 001/2011-MP/CSM:

Resolução nº 007/2011/MP/CSMP:

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, órgão de Administração Superior, no uso de suas atribuições legais e na forma do art.15, inciso XIII, da Lei Nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e
do art.155, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 057
, de 06 de julho de 2006,

CONSIDERANDO a vedação ao membro do Ministério Público de acumular o exercício das funções ministeriais com outro cargo ou função, salvo uma de magistério, constante do art. 128 § 5º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal, da Resolução nº 073/2011, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Resolução nº 006/2011-CPJ, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará;

CONSIDERANDO a competência do Conselho Superior do Ministério Público do Pará para autorizar o exercício do magistério;

CONSIDERANDO a necessidade de fixação de critérios para a autorização do exercício do magistério; e

CONSIDERANDO a prevalência do interesse institucional sobre o interesse individual do membro,

RESOLVE

Art. 1º Disciplinar o exercício da função de magistério por membro do Ministério Público do Estado do Pará.

Art. 2º O pedido para o exercício do magistério será dirigido pelo interessado ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, devendo ser instruído com o seguinte:

I - ato de nomeação e designação para a Promotoria de Justiça em que exerce suas atribuições;

II - proposta contratual da faculdade ou universidade na qual pretende exercer atividade docente;

III - grade curricular, com os horários das aulas respectivas;

IV - declaração do horário em que exerce suas funções na Promotoria de Justiça em que atua e outras atividades cumulativas ou por designação; e

V - declaração de que os serviços do seu cargo estão em dia.

Parágrafo único. Quando o pedido estiver insuficientemente instruído, deverá o Conselho Superior determinar sua complementação, a ser procedida no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de arquivamento.

Art. 3º O Presidente do Conselho Superior solicitará à Corregedoria Geral do Ministério Publico manifestação a respeito do pedido.

Art. 4º
O exercício da função de magistério, público ou particular, por membro do Ministério Público, em qualquer hipótese, somente será permitido se houver compatibilidade de horário com o exercício das funções ministeriais em seu município de lotação.

§ 1º O Conselho Superior poderá autorizar o exercício da docência fora do município de lotação do membro do Ministério Público, quando se tratar de instituição de ensino sediada em comarca próxima, observado o que dispõe a Resolução 006/2011-CPJ, em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas.

§ 2º Considera-se compatibilidade de horário com as funções ministeriais o desempenho da atividade de magistério a partir das dezoito horas.

§ 3º O exercício do magistério será limitado ao máximo de vinte horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula.
(grifei).

Provimento de nº 001/2011-MP/CSM:

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições e nos termos do que preceitua o art. 26, inciso XXIII, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e

CONSIDERANDO que, para os membros do Ministério Público, a atividade acadêmica está restrita pelo art. 128, § 5°, inciso II, alínea d, da Constituição Federal, a um único cargo de magistério, cujo exercício deverá ser compatível com as funções ministeriais, consoante a norma do art. 154, inciso XXXII, da Lei Complementar Estadual n° 057, de 2006;

CONSIDERANDO que é vedado ao membro do Ministério Público acumular o exercício das funções ministeriais com outro cargo ou função, salvo uma de magistério, consoante norma do art. 128 § 5º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal, da Resolução nº 073/2011, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 007/2011, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará;

CONSIDERANDO que, de acordo com a norma esculpida no art. 1° da Resolução n° 73, de 15 de Junho de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 4º, § 3º, da Resolução nº 007/2011 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, o exercício do magistério por membro do Parquet, não poderá ultrapassar 20 (vinte) horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula;

CONSIDERANDO que,
de acordo com a norma do art. 155, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006
, e do art. 2° da Resolução nº 007/2011, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, o exercício da função de magistério por membro da Instituição depende de prévia autorização do Conselho Superior;

CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida pelo Conselho Superior na 15ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 31 de agosto do corrente ano,

RESOLVE:

Art. 1°

O membro do Ministério Público do Estado do Pará que exerça a função de magistério deverá solicitar semestralmente, sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano, a revalidação de sua autorização para o exercício da docência, com observância ao disposto na Resolução nº 007/2011/MP/CSMP.

Art. 2º O membro que exerce o magistério deverá encaminhar ofício ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público informando o nome da entidade de ensino, sua localização e os horários das aulas que ministra, ao qual anexará os documentos pertinentes, consoante disciplina o art. 4º da Resolução nº 073/2011, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 2º da Resolução nº 007/2011, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará;

Art. 3º De posse das informações prestadas pelo membro, o órgão correcional se manifestará sobre o pedido, inclusive mediante inspeção, se necessário, se a ESTADO DO PARÁ jornada máxima de vinte horas semanais prestadas em salas de aula está sendo obedecida, se há compatibilidade do horário com o exercício das funções ministeriais, conforme o disposto nos arts. 154, inciso XXXII, e 155, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, e se há prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público para o exercício da docência.

Art. 4º A não observância às recomendações aqui apresentadas implicará a tomada de medidas cabíveis, previstas na Lei Complementar nº 057, de 2006, e na legislação correlata.

Art.5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. (grifei).

A exigência de prévia autorização para o exercício da docência se trata, portanto, de requisito não previsto no texto constitucional e na legislação federal que disciplina a matéria, sendo adequada a sentença que reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da legislação estadual e a ilegalidade dos dispositivos normativos editados no âmbito do Estado do Pará.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (Num. 4260880 - Pág. 11):

(...) Vale ressaltar que o intuito da Constituição Federal ao permitir o magistério a membros ministeriais e da magistratura era justamente a transmissão do conteúdo e experiência aos que ingressam no ramo do direito, com a finalidade de enriquecer o ensino superior. Assim, o ato de lecionar ao invés de ser obstaculizado, deve ser fomentado, visando aprimorar os operadores do direito, desde que observada a compatibilidade de horário e preservada a qualidade das funções institucionais.

Tais condições exigidas pela Resolução se configuram como periféricas ao direito subjetivo de exercício do magistério, contudo, não se pode deixar de observar que impõem mais dificuldades e obstáculos ao membro ministerial que lecionam ou pretendem lecionar, pois exige uma série de requisitos desnecessários à observância da Constituição e às normas infraconstitucionais acima expostas, tendo em vista que apenas exigem a compatibilidade de horário (...)

Desta forma, mantém-se a procedência da ação para que os integrantes do órgão ministerial sejam desobrigados de obter prévia autorização para o exercício da docência e, havendo constatação de irregularidades pelo órgão correcional do
Parquet,
não há impedimento para que seja instaurado o devido processo administrativo, tal como definido pelo Juízo de origem.

Acerca da alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de custas
é cediço que aquele que for vencido deverá arcar com este ônus processual e, ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
. (grifei)

Art. 84.
As despesas abrangem as custas dos atos do processo
, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. (grifei).

A Apelada não é beneficiária da justiça gratuita e realizou o regular pagamento das custas processuais no decorrer do processo, sendo-lhe devido o ressarcimento de tais despesas pela parte vencida.

Tal circunstância decorre ainda do princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelos ônus da sucumbência à parte que deu causa a instauração do processo, uma vez que não se pode penalizar a parte que possuía razão e sagrou-se vencedora.

Com efeito, sendo a fazenda pública a parte sucumbente, deve ser condenada ao pagamento das custas adiantada pela parte vencedora. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.

1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária
. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art. 91 do CPC/2015). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo 381 do Código Civil, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgRg no AREsp 756.249/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015 AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016; AgInt no REsp 1.662.867/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1805588 TO 2019/0085160-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL
. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR.
AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art. 27 do CPC, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF.

2
. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017) (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Alegação de omissão.
Acolhimento parcial, tão somente para aclarar o v. acórdão, para fins de que conste expressamente a condenação da Fazenda Pública Estadual ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora. Decorrência lógica da sucumbência do Estado
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10363458520208260053 SP 1036345-85.2020.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 26/02/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE.
1. A Fazenda Pública Municipal apelada, apesar de isenta do pagamento das despesas processuais pelos seus atos processuais praticados, acaso vencida, deverá ressarcir as despesas processuais pagas pelo vencedor
. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desse egrégio Sodalício.
2. Na hipótese, existindo custas processuais despendidas pela autora/apelante no curso da demanda, merece guarida a insurgência, a fim de que aquelas despesas adiantadas pela insurgente sejam incluídas na condenação imposta à municipalidade/apelada.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA e PROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01033077020178090123 PIRACANJUBA, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021) (grifei).

Deste modo, mantém-se a condenação da fazenda pública ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte adversa.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Em sede de reexame, não há o que modificar no julgado de origem, devendo ser mantida a parcial procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 04/05/2022